Tribunal: TCU
Processo: 041.068/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Orminda Maria Mattos Ferreira no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria submetido ao Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula - TCU 160, em: 9.1 considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Orminda Maria Mattos Ferreira do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela de incorporação de décimos da função comissionada CJ-02; 9.2.2. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela de incorporação de décimos de funções comissionadas exercidas após 04/09/2001, em desacordo com a decisão do STF no RE 638.115/CE, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.2.3. retifique, nos proventos da interessada, a parcela de incorporação de décimos de funções comissionadas exercidas após 04/09/2001, em desacordo com a decisão do STF no RE 638.115/CE, emitindo novo ato de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, desta deliberação; e 9.2.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.2.6. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.